Tribunal: TJDFT
Processo: 0721937-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721937-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLISSONERY SOARES COSTA MARINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID. 72397656) interposto por ALLISSONERY SOARES COSTA MARINHO, parte exequente, contra a r. decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, no cumprimento de sentença de ação coletiva (processo n. 0721521-94.2024.8.07.0018) determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento 0720916-71.2025.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de ID. 2306551249-na origem ou comunicação do julgamento definitivo e do trânsito em julgado da rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID. 237512624- na origem): “O réu informa que interpôs o Agravo de Instrumento n° 0720916-71.2025.8.07.0000 em face da decisão de ID 230651249, a qual estabeleceu os parâmetros para atualização do valor devido. Contudo, não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento antes manifestado, portanto, mantida a decisão agravada. Verifica-se que o Agravo de Instrumento n° 0720916-71.2025.8.07.0000 também tem como objeto a existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 e extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação, razões essas que torna prejudicial ao andamento do processo, pois eventual provimento do recurso acarretaria na extinção desta execução. Ressalta-se, também, que se trata de entendimento não pacificado pelas instâncias superiores, como exemplo nos cumprimentos coletivos provenientes da ação coletiva n° 0032331-53.2016.8.07.0018, tendo a ação rescisória n° 0714419-75.2024.8.07.0000 determinado a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo até julgamento de mérito e nos seus fundamentos alegado que: A Lei distrital 5.105/2013 é apenas uma das diversas leis editadas no final do ano de 2013, que concedeu aumentos escalonados a diversas categorias de servidores públicos do Distrito Federal. A implementação de toda essa legislação foi objeto de questionamento em diversos processos que tramitaram e tramitam perante este TJDFT e nos quais, a jurisprudência dominante deste Tribunal adota o entendimento pela impossibilidade de pagamento do reajuste, por falta de previsão orçamentária. Ainda sobre a questão, o STF editou o Tema 864 de repercussão geral segundo o qual a concessão de revisão salarial do servidor demanda a dotação específica na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. ssim, vislumbra-se a probabilidade do direito porque ausente na LOA a previsão expressa de acréscimo de despesa com pessoal para sustentar o impacto financeiro decorrente do reajuste remuneratório pleiteado. Ainda sobre a questão, o STF editou o Tema 864 de repercussão geral segundo o qual a concessão de revisão salarial do servidor demanda a dotação específica na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, vislumbra-se a probabilidade do direito, porque ausente na LOA a previsão expressa de acréscimo de despesa com pessoal para sustentar o impacto financeiro decorrente do reajuste remuneratório pleiteado. Diante do exposto, aguarde-se o julgamento definitivo e o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0720916-71.2025.8.07.0000 ou comunicação do julgamento definitivo e do trânsito em julgado da rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.” A parte agravante afirma em suas razões recursais que no curso da fase executiva, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, posteriormente rebatida. O juízo a quo, por meio da decisão de ID 237512624-na origem rejeitou as teses impugnatórias da executada e determinou a elaboração de novos cálculos pela Contadoria Judicial, tendo em vista a discordância do valor apresentado. Aduz que, embora o juízo de origem tenha expressamente reconhecido que a Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada pelo Distrito Federal, teve seu pedido de efeito suspensivo indeferido, determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da referida rescisória ou do agravo de instrumento 0720916-71.2025.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de ID. 2306551249- na origem. Entende que esse entendimento é ilegal e teratológico, uma vez que afronta o disposto no artigo 969 do CPC, que permite o regular prosseguimento da execução na ausência de concessão de tutela provisória na ação rescisória. Defende, ainda, que a suspensão da execução configura violação ao princípio do juiz natural, pois a análise sobre eventual efeito suspensivo da rescisória compete exclusivamente ao relator designado no Tribunal. Sustenta que a decisão agravada carece de fundamentação jurídica válida quanto à presença dos requisitos legais da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, inexistindo respaldo legal para o sobrestamento determinado. Pleiteia o deferimento de tutela recursal antecipatória para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o imediato prosseguimento da execução, ante a natureza alimentar da verba executada. No mérito, requer o provimento do presente Agravo de Instrumento para a reforma integral da decisão combatida, restabelecendo o trâmite regular do cumprimento de sentença até a completa satisfação do crédito exequendo. Preparo dispensado ante a concessão de gratuidade de justiça pelo juízo de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o Agravo de Instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença derivado da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pelo SAE – Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, em face do Distrito Federal. A referida ação resultou na condenação do ente federativo à imediata implementação da terceira parcela do reajuste salarial previsto no artigo 15 da Lei no 5.106/2013, bem como ao pagamento retroativo a partir de 1o de setembro de 2015, até a efetiva implementação. Conforme relato, a parte agravante afirma que no curso da Ação de Cumprimento Individual de Sentença o juiz a quo determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado da referida rescisória ou do agravo de instrumento 0720916-71.2025.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de ID. 2306551249- na origem. Requer a reforma da decisão agravada para que seja retomado o prosseguimento da execução, sustentando, em síntese, que a suspensão é indevida, pois a rescisória não foi acompanhada de tutela provisória deferida, e que a decisão viola os princípios da coisa julgada, da efetividade e da celeridade processual. Contudo, a concessão da tutela de urgência em sede recursal exige, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do artigo 1.019, I c/c artigo 300 do CPC. No presente caso, não se verifica o preenchimento do segundo requisito. Ainda que se reconheça, em tese, a probabilidade do direito alegado, a mera suspensão temporária da execução não configura, por si só, situação de risco iminente ou dano irreparável. Não há demonstração concreta de que a suspensão momentânea da execução acarrete prejuízo grave ou de difícil reparação à parte agravante, especialmente considerando que os valores executados se referem a prestações de natureza alimentar, mas com origem em condenação coletiva na qual o objeto do pedido diz respeito ao reajuste salarial previsto no artigo 15 da Lei no 5.106/2013, ou seja, devidos há vários anos. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o risco de dano deve ser atual, concreto e específico, não sendo suficiente alegações genéricas quanto ao caráter alimentar do crédito ou à demora na satisfação da obrigação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital